Tribunal: TJMT
Processo: 0020104-92.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CALEBE FARIAS DE FRANCA - CPF: 312.890.021-34 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CALEBE FARIAS DE FRANCA - CPF: 312.890.021-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FRATURA DE COTOVELO. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS. DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS QUE NÃO EXCLUI O ESTADO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUANTO AO REEMBOLSO DE VALORES COMPROVADAMENTE DESPENDIDOS PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO NO MODO PARTICULAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DO AUTOR.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Calebe Farias de França em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá. Aduz que no dia 17/08/2008 sofreu acidente doméstico que acarretou na fratura de seu cotovelo esquerdo sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico de urgência.

3.

Relata que foi encaminhado para a central de regulação do SUS para agendamento do procedimento, entretanto, foi informado que sequer havia previsão para realização da cirurgia, sendo necessário recorrer a ajuda de terceiros para custear o procedimento cirúrgico em rede particular de saúde, assim, postulou pela condenação dos réus ao pagamento de compensação por danos materiais e morais.

4.

Sobreveio sentença de parcial procedência apenas para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

5.

A
saúde

pública
é obrigação do
Estado
, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à
saúde
e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a
saúde
um direito e todos e
dever
do
Estado
.

6.

A divisão de competências do SUS não exime os demais entes públicos de custear o tratamento médico dos cidadãos, porquanto uma norma administrativa não pode se sobrepor à Constituição Federal.

7.

Do mesmo modo, as normas internas de organização, funcionamento e gestão do Sistema Único de Saúde, de natureza administrativa, não arredam a legitimidade solidária dos entes federativos para responder às demandas de fornecimento de medicamentos, exames ou procedimentos deduzidos pelos desprovidos de recursos financeiros indispensáveis ao seu custeio.

8.

Insurgência recursal da parte Autora que se limita a análise do direito ao reembolso do valor despendido para realização do procedimento cirúrgico.

9.

A inércia do Estado em disponibilizar procedimento cirúrgico, a despeito da manifesta urgência comprovada por atestados médicos, ensejou que o Autor custeasse a cirurgia às próprias expensas. Desse modo, necessária a reforma da sentença para deferir o reembolso das quantias gastas para realização do procedimento cirúrgico, comprovados mediante recibos juntados aos autos.

10.

Sentença parcialmente reformada.

11.

Recursos conhecidos e provido apenas o do Autor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Calebe Farias de França em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá. Aduz que no dia 17/08/2008 sofreu acidente doméstico que acarretou na fratura de seu cotovelo esquerdo sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico de urgência.

Relata que foi encaminhado para a central de regulação do SUS para agendamento do procedimento, entretanto, foi informado que sequer havia previsão para realização da cirurgia, sendo necessário recorrer a ajuda de terceiros para custear o procedimento cirúrgico em rede particular de saúde, assim, postulou pela condenação dos réus ao pagamento de compensação por danos materiais e morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de pacial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, corn resolução de mérito nos termos do art. 269, I do CPC para condenar as requeridas solidariamente no pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00(...) a ser corrigida desde a citação das requeridas e atualização desde a sentença.

Em sede recursal, o Estado de Mato Grosso alega que não tem função de execução em relação ao fornecimento do tratamento pleiteado, em razão da divisão de competências estabelecida pela legislação do SUS, sendo responsabilidade do Município a manutenção e funcionamento da Central de Regulamento do SUS, com o agendamento e encaminhamento dos pacientes para procedimentos cirúrgicos. Colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela sua exclusão do polo passivo, ou, alternativamente, a improcedência da ação.

Por sua vez, o Recorrente Calebe Farias de França, em suas razões expostas, pugnou pela condenação do ESTADO e do MUNICÍPIO ao reembolso das despesas médicas decorrentes do procedimento cirúrgico realizado na rede particular em razão da urgência de seu quadro clínico.

Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual,
declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020